Tribunal: TJSP
Processo: 0002061-58.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Agravo em execução – Impugnação ao cálculo da pena.
Após a Lei no 13.964/19 o reincidente que praticar crime hediondo terá de cumprir ao menos 60% da pena para pleitear a progressão no regime prisional.
Recurso não provido

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo em Execução Penal n.o 0002061-58.2020.8.26.0509 Comarca de Araçatuba
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000619374
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002061-58.2020.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante EDUARDO
HENRIQUE RIBAS BARBOSA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução Penal n.o 0002061-58.2020.8.26.0509 Comarca de Araçatuba
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Voto n.o 37809
Agravo em Execução Penal n.o 0002061-58.2020.8.26.0509
Comarca de Araçatuba
Agravante: Eduardo Henrique Ribas Barbosa
Agravado: Justiça Pública.
Agravo em execução Impugnação ao cálculo da pena.
Após a Lei no 13.964/19 o reincidente que praticar
crime hediondo terá de cumprir ao menos 60% da pena
para pleitear a progressão no regime prisional.
Recurso não provido
Vistos.
I- Eduardo Henrique Ribas Barbosa,
inconformado com a decisão de homologação ao cálculo da pena de
reclusão a que foi condenado, interpôs o presente recurso de agravo
sob o fundamento de que a Lei no 13.964/19 é-lhe mais benéfica e,
por isso, deve ser aplicada.
Houve apresentação da contraminuta, a
decisão foi mantida em primeira instância e a ilustrada Procuradoria
de Justiça proferiu parecer no sentido do desprovimento do recurso.
Relatado.
II- A nova redação do artigo 112 da Lei
no 7.210/84 (trazido pela Lei no 13.964/19) dispõe que o tempo necessário à
progressão de regime prisional será de 20% para o reincidente que
praticar crime sem violência e sem grave ameaça, de 40% se o
apenado for condenado “pela prática de crime hediondo ou
equiparado, se for primário”, de 50% “pela prática de crime
hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário”, de
60% se “reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado” e
de 70% se “reincidente em crime hediondo com resultado morte.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução Penal n.o 0002061-58.2020.8.26.0509 Comarca de Araçatuba
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Não obstante ser pouco clara a redação
quanto ao tempo mínimo necessário à progressão em se tratando de
crime hediondo ou equiparado, a interpretação teleológica do novo
artigo 112 conduz à conclusão de que o percentual de 60% é
aplicável ao reincidente que pratica crime hediondo, seja a
reincidência específica ou não.
Foi essa a orientação que foi adotada no
cálculo de fls. 20/27, que por isso recebeu correta homologação
Aliás, a Procuradora de Justiça Ana Lúcia
Meneses Vieira bem retratou o quadro que brota dos autos: “Cumpre
inicialmente observar que, desde o advento da Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019, a
comunidade jurídica tem refletido muito sobre a atual redação dada ao artigo 112 da
LEP. Sob a ótica da regra revogada (art. 2o, §2o, da Lei 8.072/90), sabemos que, de fato,
não se exigia que o condenado fosse reincidente em crimes hediondos para que a fração
de 3/5 se aplicasse à pena do delito hediondo. Dúvida surgiu a partir da nova redação do
art. 112 e seus incisos: "Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma
progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz,
quando o preso tiver cumprido ao menos: I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o
apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave
ameaça; II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime
cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; III - 25% (vinte e cinco por cento) da
pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou
grave ameaça; IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime
cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; V - 40% (quarenta por cento) da pena,
se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for
primário; VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: a) condenado pela
prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o
livramento condicional; b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de
organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou c)
condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; VII - 60% (sessenta
por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou
equiparado; VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime
hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. Salienta-
se que a referida Lei Federal no 13.964/2019 revogou expressamente o que estava previsto
no §2o, do artigo 2o, da Lei Federal no 8.072/1990 (Lei dos Crimes Hediondos), que era no
seguinte sentido: "Art. 2o. Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de
entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de: (...) - § 2o. A progressão
de regime, no caso dos condenados pelos crimes previstos neste artigo, dar-se-á após o
cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 (três
quintos), se reincidente, observado o disposto nos §§ 3o e 4o, do art. 112 da Lei no 7.210,
de 11 de julho de 19984". Uma vez que o art. 112 da LEP não utiliza o termo reincidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução Penal n.o 0002061-58.2020.8.26.0509 Comarca de Araçatuba
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
específico, a aplicação das frações previstas nos incisos IV, VII e VIII se baseia na
recidiva, independente da natureza do crime anterior. Embora questionável a redação
legislativa utilizada, é da melhor interpretação que o legislador não disse que o
condenado deve ser reincidente em crime hediondo para que a porcentagem de 60% seja
exigível. O que ocorre é que tal requisito objetivo deverá ser observado se o apenado for
reincidente na prática de crime hediondo: ou seja, a fração incidirá quando o executado,
ao praticar crime hediondo ou equiparado, tornar-se reincidente. Dessa forma, a situação
de reincidente do agravante é certa e, independentemente da natureza do crime anterior
praticado por ele, fica afastada a aplicabilidade da dicção legal contida no inciso V, do
artigo 112, da Lei de Execução Penal, que se reserva aos sentenciados primários, o que
não é o caso aqui tratado. O sentenciado, tendo sido condenado pela prática de crime
hediondo ou equiparado e, não sendo primário, não poderá fazer jus ao percentual de
40% de resgate mínimo da reprimenda para futuros pleitos de progressão de regime, caso
contrário haveria frontal violação à norma legal. Nesse sentido: AGRAVO EM
EXECUÇÃO Impugnação à decisão que homologou o cálculo de pena do agravante, com
previsão do cumprimento do lapso de 3/5 (três quintos) para progressão de regime
prisional. Pleito de aplicação retroativa da lei penal, que entende mais benéfica, prevista
no inciso V, do artigo 112, da Lei no 7.210/1984 (instituída pela Lei Federal no
13.964/2019)
Impossibilidade. Falta da exigência de reincidência específica.
Reincidência que se dá pela prática de qualquer crime anterior, independentemente da
natureza do delito anterior neste sentido decidiu recentemente esta Colenda 12a. Câmara
em votos condutores do culto e eminente Desembargador, Dr. Paulo Rossi, nos autos dos
Agravos
em
execução
de
números
0001771-07.2020.8.26.0521
e
0000508-
71.2020.8.26.0154 - Agravo NÃO PROVIDO. TJSP - 12a Câmara de Direito Criminal
Agravo no 0002126- 17.2020.8.26.0521
Rel. Heitor Donizete de Oliveira, j. em
19/06/2020). AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Recurso defensivo improvido. 2-) Pleito
visando a retificação de cálculo para fins de progressão de regime para fixar a fração de
2/5. Impossibilidade. 3-) Decisão mantida. TJSP - 11a Câmara de Direito Criminal
Agravo no 0001128- 83.2020.8.26.0154 Rel. Tetsuzo Namba j. em 10/06/2020). ”. (fls.
50/53)
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR